Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO INPC E DA SELIC. DECISÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo o excesso de execução, argumentando, o recorrente, a aplicação indevida de INPC na atualização do débito, enquanto que deveria ser aplicado a SELIC.
2 – Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de excesso na execução. Na forma do art. 525, §4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O acórdão (0719576-83 id 105979135), em seu item de número 6, consignou que os encargos deveriam ser acrescidos do INPC até o trânsito em julgado e da SELIC a partir do trânsito em julgado. A decisão agravada (id 124012702), que negou provimento à impugnação aos cálculos judicias, apresentada pelo ora agravante naquela ocasião, foi escorreita, na medida em que aplicou o entendimento fixado no referido acórdão. Dessa forma, não merece reparo a decisão do juízo de origem. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

F